Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716891-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 88720255, do processo de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0710318-41.2019.8.07.0009) proposto por I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP, após o desprovimento dos Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia penhora via sistema Sisbajud. Eis o teor das decisões: “Trata-se de Impugnação à penhora Sisbajud na qual a parte executada afirma que os valores bloqueados não devem ser levantados pela exequente, uma vez que tanto o Erário quanto a Executada serão prejudicados pela liberação do valor caso ocorra, posto que a Executada foi incluída em procedimento administrativo fiscal como sendo responsável solidária por débito tributário da Exequente e o valor penhorado não será utilizado pela exequente para pagamento do tributo que ensejou a instauração dos referidos processos. DECIDO. Rejeito a Impugnação apresentada pela executada, uma vez que não foram arguidas nenhumas das causas previstas no art. 854, §3o, do CPC e a matéria ventilada na petição não pode ser discutida neste feito, sendo inadequada a via eleita. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores e intime-se a parte credora, oportunidade em que deverá manifestar-se sobre a quitação do débito. Nada requerido, anote-se conclusão para sentença de extinção pelo pagamento.” ________________________________________________________ “(...) Rejeito, os argumentos expendidos nos embargos de declaração, tendo em vista que não vislumbro, na decisão, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Verifico que a Embargante pretende, na verdade, o reexaminar a matéria, o que é vedado na via eleita. Nada obsta, no entanto, que a Recorrente, irresignada com a decisão, interponha recurso. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão embargada. (...)”. id. 90193668, dos autos na origem. Observo que o recorrente interpôs dois agravos de instrumentos contra a mesma decisão judicial, consoante corrobora os autos de no 0716737-36.2021.8.07.0000, o que evidencia indesejável litispendência e afronta ao princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal. Conforme já destacou o Supremo Tribunal Federal, referido princípio afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário (AI 771.806/MR-AgR-Segundo, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 2/4/12), o que, deveras, não é o caso dos autos, haja vista que o recorrente interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória de primeiro grau. Sobre o tema, precedentes desta e. Corte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. MULTA CONDOMINIAL. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia os princípios da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, e da preclusão consumativa, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Recurso adesivo não conhecido. (...) 7. Preliminar suscitada de ofício. Recurso adesivo não conhecido. Apelos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1321128, 07118780820208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. TEMA 864 DO STF (RE 905.357/RR. TESE DEFINIDA. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. (...). 10. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1314158, 07084304420188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESSUPOSTO RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. POLICIAL MILITAR. ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, cada decisão deve se atacada por apenas um recurso previsto na legislação como adequado, de forma que a interposição de dois recursos contra um mesmo decisum conduz à prolação de juízo negativo de admissibilidade em relação ao último. 2. Os elementos produzidos em sede inquisitorial, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, e que não sejam submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência, configuram meros elementos de informação, os quais até viabilizam a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP. 3. A única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos e não trouxe informações que pudessem esclarecer as dúvidas surgidas a partir da versão apresenta pelo embargante, a qual se mostrou factível dentro do contexto narrado na denúncia. 4. Embargos infringentes interpostos pela Defensoria conhecidos e providos. (Acórdão 1291762, 00074827320188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO APÓS DECISÃO NOS DECLARATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 1.024, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.024, § 4o, do CPC, excepcionando o princípio da consumação, estabelece que caso o acolhimento dos declaratórios implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação. 2. No caso, a complementação das razões recursais nem mesmo seria possível, tendo em vista que os embargos de declaração foram providos na origem apenas para afastar erro material, sem, entretanto, alterar o resultado da decisão embargada. 3. Os princípios da unirrecorribilidade e da consumação vedam a interposição de sucessivos (ou concomitantes) recursos pela mesma parte para atacar a mesma decisão judicial. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1056398, 07075070920178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, tendo sido a matéria apresentada previamente a este órgão recursal por meio do Agravo de Instrumento no 0716737-36.2021.8.07.0000, deve tal recurso ter o seguimento viabilizado, haja vista materializar-se primeiramente, de acordo com a movimentação processual virtual consultada, a qual informa ter sido distribuído em 25.05.2021, às 15h25, em contrapartida ao presente agravo, que foi distribuído no dia 26.05.2021, às 14h06. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, devendo a matéria prosseguir no recurso inicialmente ajuizado perante esta Corte. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora